Tribunal: TJBA
Processo: 8001226-96.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001226-96.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDETE RODRIGUES DE MENEZES

Advogado(s)
:
AVEILLIN THUANI SILVA MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., após ocorrência de fraude bancária em sua conta corrente por meio do golpe da falsa central de atendimento, resultando em prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir transações atípicas sem mecanismos de segurança adequados; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos prejuízos decorrentes do golpe; e (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis e a possibilidade de devolução em dobro dos valores subtraídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

A fraude se deu por meio de múltiplas transferências eletrônicas, em valores vultosos, em curto espaço de tempo e com padrão incompatível com o perfil da cliente, o que evidencia a falha do banco em adotar mecanismos de detecção e bloqueio de operações atípicas.

Os documentos apresentados pelo banco não comprovaram culpa exclusiva da consumidora, tampouco demonstraram que as transações foram realizadas com a sua ciência ou anuência, não afastando, portanto, o dever de indenizar.

A jurisprudência do STJ (Súmula 479 e AgInt no REsp 2.056.005/SE) reconhece que fraudes bancárias como a narrada configuram fortuito interno, sendo inerentes à atividade econômica do setor, não eximindo o banco de responsabilidade.

O dano moral configura-se
in re ipsa,
decorrente da privação indevida de recursos, da insegurança gerada pela fraude e dos transtornos causados, não se exigindo comprovação específica, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00, valor compatível com a jurisprudência predominante e com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto aos danos materiais, reconhece-se o direito à repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), pois ausente engano justificável, cabendo a apuração do montante exato em sede de liquidação de sentença.

Com a reforma da sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001226-96.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
GILDETE RODRIGUES DE MENEZES
e como apelado
BANCO DO BRASIL

S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso para
reformar integralmente a sentença
, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento dos danos materiais, em dobro, a serem apurados o montante exato em sede de liquidação de sentença, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)